Tribunal: TJES
Processo: 0013478-73.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013478-73.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.

APELADO: ARATEC - MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. NOTA FISCAL IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva de cobrança para condenar a parte ré ao ressarcimento dos valores pagos a título de débitos trabalhistas pela parte autora, tomadora de serviços, com previsão de apuração do montante em liquidação e compensação com valor constante de nota fiscal apresentada pela parte ré.

2. A parte apelante sustenta a impossibilidade da compensação reconhecida, alegando impugnação da nota fiscal e ausência de prova quanto à efetiva prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a compensação de valores com base em nota fiscal impugnada; e (ii) verificar se há nos autos elementos que comprovem a prestação dos serviços descritos na nota fiscal apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A compensação de valores exige a liquidez e certeza dos créditos recíprocos, nos termos do art. 368 do Código Civil. A ausência de prova da prestação de serviços, como ordem de serviço, relatório técnico ou termo de aceite, inviabiliza o reconhecimento da compensação.

5. A impugnação expressa da nota fiscal apresentada e a inexistência de provas adicionais que confirmem a prestação do serviço tornam o crédito insuscetível de compensação.

6. A renúncia à produção de prova pela parte interessada e a ausência de vínculo contratual vigente à época da emissão da nota fiscal fragilizam ainda mais a pretensão compensatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013478-73.2016.8.08.0048

APELANTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.

APELADA: ARATEC - MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ARCELLORMITTAL BRASIL S.A., irresignada com a sentença proferida nos autos da ação regressiva de cobrança ajuizada em face de ARATEC MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, que julgou procedente a demanda para condenar a Requerida a ressarcir à Requerente os valores comprovadamente despendidos a título de débitos trabalhistas, relativos ao período em que perdurou a prestação de serviços entre as partes, montante este a ser apurado em fase de liquidação, admitida a compensação com o valor representado pela nota fiscal apontada pela Apelada, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Irresignada, ARCELLORMITTAL BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma parcial da sentença, alegando, em síntese: (a) que a compensação de valores determinada pelo Juízo
a quo
carece de amparo legal, uma vez que a nota fiscal apresentada pela Requerida é objeto de impugnação nos autos, sendo indevida sua dedução automática do valor a ser apurado em liquidação; e (b) que não há nos autos prova inequívoca de que o valor da nota refira-se à prestação de serviços efetivamente executados e tampouco liquidados contratualmente.

Pois bem.

Cumpre, de início, consignar que o reconhecimento do direito de regresso em favor da Apelante — ArcelorMittal Brasil S.A. — já foi definitivamente estabelecido pela sentença de primeiro grau, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o dever da Apelada — Aratec Manutenções e Instalações Ltda. — de ressarcir os valores pagos pela Apelante em decorrência de débitos trabalhistas imputados subsidiariamente na condição de tomadora de serviços.

A Apelada, embora regularmente intimada da sentença, quedou-se inerte, não tendo interposto recurso em face do
decisum
. Opera-se, portanto, neste ponto, a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não mais se admite discussão quanto ao direito de regresso reconhecido judicialmente em favor da Apelante.

A questão controvertida, portanto, restringe-se à possibilidade de compensação do crédito reconhecido com o valor de uma suposta contraprestação de serviço prestado pela Apelada à Apelante, alegação que foi acolhida na sentença como fundamento para submeter o montante final à fase de liquidação, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Não obstante, entendo assistir razão à Apelante ao insurgir-se contra tal comando sentencial.

Consoante pontuado nas razões recursais, a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que não houve impugnação da Apelante quanto à nota fiscal apresentada às fls. 1176 dos autos. A leitura atenta da réplica apresentada pela ora Apelante, às fls. 1180/1196, revela clara manifestação de oposição à pretensão compensatória deduzida pela Apelada. Assim, está evidenciado que a questão foi tempestivamente impugnada, de modo que não se pode presumir a veracidade do crédito alegado com base na ausência de contestação.

Ademais, no que tange ao conteúdo probatório, verifica-se que a nota fiscal emitida pela Apelada não apresenta qualquer assinatura que comprove o recebimento dos serviços supostamente prestados, tampouco há nos autos qualquer outro elemento de prova, como ordem de serviço, termo de aceite, relatório técnico ou outra correspondência corporativa que corrobore a efetiva execução do objeto descrito na nota fiscal. A mera emissão do documento fiscal, por si só, não é suficiente para ensejar o reconhecimento de crédito exigível.

Neste sentido é a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na ausência do aceite na duplicata mercantil, deve haver alguma prova que demonstre que a mercadoria indicada na nota fiscal foi efetivamente entregue ao suposto devedor, o que não está evidenciado nos autos. 2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a nulidade do título de crédito, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.052.359/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – O Código de Processo Civil elenca a duplicata como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, inciso I em conjunto com outros títulos de crédito. A Lei n. 5.474/68, por sua vez, elenca os requisitos para execução da duplicata sem aceite, sendo elas: protesto do título, comprovação de entrega das mercadorias e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos expostos dispostos nos artigos 7º e 8º da referida lei. II - Em resumo, são requisitos para execução da duplicata (a) a declaração de compromisso de pagamento através da oposição de assinatura (aceite) ou (b) protesto do título com a comprovação de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços e ausência de recusa; vale dizer, quando o título de crédito for desprovido de aceite, as exigências para execução do título são cumulativas. Precedentes do STJ e TJES. III - O exequente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos que tornam a duplicata líquida, certa e exigível como exigido pela Lei n. 5.474/68. IV - Apelação conhecida e não provida.

(TJES - Apelação Cível nº 5002053-69.2021.8.08.0021; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 03.06.2022)

Soma-se a isso o fato de que a própria Apelada, quando instada pelo juízo a indicar eventual necessidade de produção de provas, manifestou-se de forma expressa pela dispensa de outras diligências, requerendo o julgamento antecipado da lide, conforme consta às fls. 1200/1201. Ao agir dessa forma, renunciou à oportunidade de produzir qualquer elemento probatório que pudesse demonstrar a efetividade da prestação do serviço, tornando insubsistente a pretensão de compensação.

Outro elemento que fragiliza ainda mais a credibilidade da alegação compensatória é o fato de que o contrato firmado entre as partes fora rescindido em maio de 2011, ao passo que a nota fiscal acostada aos autos é datada de 27/02/2012, ou seja, mais de nove meses após a cessação do vínculo contratual. Diante disso, não se mostra plausível que a Apelada tenha prestado qualquer serviço após a extinção do contrato, fato que, além de contradizer a lógica contratual, enfraquece significativamente o valor probatório do documento.

Por fim, importa considerar a questão da prescrição da pretensão de cobrança. A nota fiscal cuja compensação se pretende foi emitida em 27/02/2012. A teor do disposto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, categoria na qual se enquadra a nota fiscal em questão. Assim, o prazo prescricional para eventual exigibilidade do crédito findou-se em 27/02/2017.

Contudo, a Apelada somente deduziu a pretensão compensatória por ocasião da contestação apresentada em 25/01/2019, ou seja, quase dois anos após o prazo legal, quando a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição. Assim, o reconhecimento da prescrição igualmente caracteriza fator impeditivo do direito pretendido, de modo que deve ser reformada a sentença para a afastar a compensação determinada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e afastar a compensação de valores da base de cálculo da condenação a ser apurada em liquidação de sentença, conforme determinado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.